Tribunal: TJMT
Processo: 8010022-14.2017.8.11.0095
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA DE MOURA GONCALES - CPF: 468.711.361-34 (RECORRENTE), JULIANO RICARDO SCHAVAREN - CPF: 769.156.979-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL. PRELIMINAR DE EFEITO SUSPENSIVO. REJEITADA.
SERVIÇOS ENERGIA. FATURA ACIMA DA MÉDIA. REGULARIDADE DO MEDIDOR. AUSÊNCIA DA JUNTADA DO TOI. ALEGAÇÃO DE LEITURA CONFIRMADA. FALTA DE PROVA QUANTO À LEGALIDADE DO DÉBITO. INEXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E DA SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA.
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERA COBRANÇA IRREGULAR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de ação em que a Recorrida MARIA APARECIDA DE GONÇALES postula a inexigibilidade do débito da fatura de energia referente ao mês de setembro de 2016, no valor de R$ 921,42 (novecentos e vinte e um reais e quarenta e dois centavos), eis que foi cobrada bem acima de sua média de consumo. Requer, ainda, repetição de indébito e indenização por danos morais, diante da cobrança indevida.

2. Em se falando de Juizados Especiais, o efeito previsto para os recursos é tão somente o devolutivo e, em casos especiais, o suspensivo, o qual será deferido pelo Magistrado para evitar danos irreparáveis à parte (artigo no 43 da lei 9.099/95).

3. No caso concreto, não se justifica a concessão do pretendido efeito suspensivo, eis que além de não haver a execução provisória da sentença, não há prova do dano irreparável à parte Recorrente, motivo pelo qual, deve ser rejeitada a preliminar.

4.
Diante da evidente irregularidade na cobrança da fatura de agosto/2016, em que há discrepância de consumo comparado com os outros meses, sem que a Recorrente tenha demonstrado a legalidade da cobrança, mostra-se devido o refaturamento da referida fatura.

5.
No que se refere à indenização por dano moral, há que se frisar que, conquanto incontroversa a ilegalidade da dívida questionada, ausente a inscrição do nome do consumidor de energia elétrica no cadastro de inadimplentes ou o corte no abastecimento, não há falar em danos morais, situação que justifica a reforma da sentença neste ponto, eis que no vertente caso houve apenas a cobrança indevida.

6. Levando em consideração a falta de demonstração da má-fé da parte Recorrente, a restituição do indébito deve ocorrer na forma simples.

7. Sentença parcialmente reformada.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação em que a Recorrida MARIA APARECIDA DE MOURA GONÇALES postula a inexigibilidade do débito referente a conta de energia de setembro/2016, a qual foi cobrada bem acima de sua média de consumo, bem como indenização por danos morais em razão da cobrança e repetição de indébito.

Contestado o feito, foi proferida sentença de procedência, de modo que foi determinada a devolução em dobro do valor cobrado indevidamente (R$ 921,42), referente à fatura do mês de setembro/2016, bem como houve a condenação da Recorrente ao pagamento do montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

Inconformada, a Recorrente
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. interpôs o vertente Recurso e requer, preliminarmente, a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pugna
pela reforma da sentença, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Em contrarrazões, a Recorrida refuta as razões recursais, e almeja o desprovimento do Recurso em todos os seus termos e a consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

PRELIMINAR-PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

Colendos Pares;

A Recorrente requer a concessão de efeito suspensivo, ao fundamento de que há risco de dano irreparável, caso ocorra o cumprimento da sentença.

Em se falando de Juizados Especiais, o efeito previsto para os recursos é tão somente o devolutivo e, em casos especiais, o suspensivo, o qual será deferido pelo Magistrado para evitar danos irreparáveis à parte (artigo no 43 da lei 9.099/95).

No caso concreto, não se justifica a concessão do pretendido efeito, eis que além de não haver a execução provisória da sentença, não há prova do dano irreparável à parte Recorrente, motivo pelo qual, deve ser
rejeitada
a preliminar.

É como voto.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2020